Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709694-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CINTRA AGRAVADO: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS, ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, DJILDA MONTEIRO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO CINTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711153-19.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do feito por quitação e determinou a suspensão do processo até o julgamento de outra ação. Indica que o auto de arrematação dos imóveis penhorados está perfeito, acabado e irretratável na forma do artigo 903 do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, que o valor remanescente do débito executado foi devidamente depositado em juízo, ressaltando que a exequente anuiu com o valor depositado. Defende que o auto de arrematação somente poderia se desconstituído mediante embargos à execução ou ação autônoma anulatória, que não é o caso, tendo em vista que a suspensão envolvendo um dos imóveis arrematados decorreu de embargos de terceiro. Assevera que o depósito do valor remanescente impõe a extinção da execução e a desconstituição da penhora sobre o seu imóvel na Samambaia. Entende que a manutenção e continuação da execução configuraria excesso de execução. Tece considerações e colaciona julgados em abono às teses recursais. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, extinguindo a execução, desconstituindo a penhora sobre o seu imóvel. Junta documentos. Preparo recolhido nos IDs 56819553 e 56819554. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 56819556): Conforme já exposto na decisão ID 162388319, os imóveis registrados perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob as matrículas 218.653, 114.517 e 124.760 foram arrematados pela parte exequente por R$ 645.000,00 em contrapartida à remissão da dívida e o auto de arrematação devidamente assinado foi juntado no ID 163042678. Com relação aos imóveis registrados sob as matrículas 218.653 e 124.760, constam nos autos as cartas de arrematação (ID 175002329 e ID 178404729) e os mandados de imissão na posse devidamente cumpridos (ID 177170108 e ID 179381188). Já com relação ao imóvel registrado sob a matrícula 114.517, foi concedido efeito suspensivo aos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001. Tendo em vista que o valor dos imóveis arrematados não bastou para quitar a dívida, foi deferida, ainda, a penhora do imóvel registrado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 143.120, nos termos da decisão ID 170696956. Posteriormente, a parte executada Silvio Cintra informou na petição ID 184169626 que efetuou o depósito judicial do débito remanescente devidamente atualizado, correspondente a R$ 83.549,47, juntando aos autos o comprovante ID 184169629 e requerendo a extinção do feito e a desconstituição da penhora do imóvel registrado sob a matrícula 143.120. Em resposta, a parte exequente afirmou que o depósito contempla a dívida remanescente, conforme exposto na petição ID 184883778. Pois bem, por se tratar de pagamento voluntário, defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 83.549,47, depositado no ID 184169629, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, em que pese a anuência da parte exequente quanto ao valor depositado por Silvio Cintra, observo que a dívida remanescente considera a arrematação do imóvel registrado sob a matrícula 114.517, que é objeto de questionamento nos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001, os quais aguardam a prolação de sentença. Tais circunstâncias impedem reconhecer que a dívida está quitada e, portanto, a extinção do processo. Assim, considerando que o desfecho da lide depende do julgamento dos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001, suspendo a execução até o trânsito em julgado daquele processo. Com relação à impugnação à penhora do imóvel registrado sob a matrícula 143.120, juntada no ID 184231898 por Giovania América, esclareço que a via adequada para a defesa dos direitos de quem não é parte no processo de execução são os embargos de terceiros. Tendo em vista que a sociedade de advocacia titular da conta bancária indicada na petição ID 185036323 não é mencionada na procuração ID 61213039, portanto não possui poderes para dar quitação, concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários à transferência do valor depositado pela parte executada Silvio Cintra. Ao CJU: 1. Independentemente de preclusão, recolha-se o mandado de avaliação e intimação e seu aditamento acostados no IDs 175437487 e 178696301, conforme determinado na decisão ID 184624351. 2. Vindo aos autos os dados bancários, e independentemente de preclusão, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID 185036323, de titularidade de Wanderson Europeu - Sociedade Individual de Advocacia, que possui poderes para receber e dar quitação conforme procuração de ID 61213039. 2.1. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2.2. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, expeça-se alvará de levantamento. 3. Tudo feito, mantenha-se o processo suspenso até o trânsito em julgado dos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001. De fato, conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Vejamos: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. No entanto, no caso dos autos, a suspensão dos atos constritivos pertinentes ao apartamento 104 da CNB 1 de Taguatinga, matrícula 114.517 do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi determinada nos autos dos Embargos de Terceiro no 0727347-89.2023.8.07.0001, que inclusive se encontra concluso para sentença. Acrescente-se que a prejudicialidade externa foi reconhecida por decisão anterior já transitada em julgado, ID 166898295, que assim dispôs: Saliento que a decisão ID 166379727, proferida nos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001, determinou a suspensão dos atos pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula de 114.517. Assim, o processo prosseguirá conforme disposto ao final da decisão ID 166400682, cujos comandos repito ao final, devendo aguardar o julgamento dos embargos de terceiros quanto ao imóvel com a matrícula 114.517. Ao CJU: 1. Independentemente de preclusão, cumpra-se o disposto no item 2 da decisão ID 16238319 (descadastrar os terceiros interessados Banco Volkswagen e Detran/DF). 2. Independentemente de preclusão, exclua-se dos autos a petição ID 165137159 e seus anexos, pois se tratam de documentos juntados em duplicidade. 3. Preclusa esta decisão, certifique-se o transcurso do prazo de 10 dias previsto no art. 903, §2o, do CPC relativamente aos imóveis registrados sob as matrículas 218.653 e 124.760. 3.1. Após, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse quanto aos imóveis mencionados no item anterior. 4. Tudo feito, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiros 0727347-89.2023.8.07.0001. (destacado) Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Outrossim, apesar de a exequente ter requerido o levantamento do valor residual do débito, ela discordou expressamente da extinção da execução justamente em razão da determinação de suspensão ocorrida nos embargos de terceiro. Ademais, o artigo 831 do Código de Processo Civil prevê expressamente que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios” e a penhora sobre os imóveis já arrematados e sobre o quinhão do imóvel da Samambaia pertencente ao agravante foi determinada em 2021, pela decisão de ID 94226743, também já transitada em julgado. Com efeito, não há que se falar em excesso de execução quando o valor devido não foi integralmente e efetivamente integre ao credor, como no caso dos autos, porquanto a continuidade dos atos constritivos sobre o imóvel em discussão nos embargos de terceiro está suspensa. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2024 11:06:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador